Tribunal: TJDFT
Processo: 0702135-68.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO DIRETO AO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR MANTIDA.
1. O autor firmou contrato de Crédito Direto com a instituição ré, cujo negócio jurídico dispõe a expressa pactuação de juros de 1,97% ao mês; 23,64% ao ano e Custo Efetivo Total da operação de 2,11% ao mês e 28,49% ao ano
2. As taxas previstas no contrato celebrado entre as partes não divergiram de modo extravagante da média praticada por outras instituições financeiras no mesmo período. O autor aderiu de maneira voluntária e consciente às cláusulas pactuadas, portanto, a abusividade da taxa de juros remuneratórios prevista no Contrato não deve ser declarada.
3. A amortização pelo método da Tabela Price não implica abusividade que justifique mudança para outro sistema de cálculo, sobretudo se a suposta alegação está fundamentada na ocorrência de juros capitalizados, que são autorizados nos contratos em comento. Precedentes.
4. Apelação conhecida e não provida.